Tribunal: TJDFT
Processo: 0029048-47.2014.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Ação rescisória. Impugnação ao valor da causa. Juros e correção monetária sobre o valor depositado a título de multa.
Acolhida a impugnação ao valor da causa e depositado em juízo, no prazo fixado, a diferença do valor da multa, não há mora, não incidindo, por conseguinte, sobre o valor depositado, juros de mora e correção monetária, salvo a correção monetária que é feita pela instituição bancária em que realizado o depósito. Agravo não provido.